Tribunal: TJMMG
Processo: 2000086-03.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - NÃO OCORRÊNCIA - PRAZOS PRESCRICIONAIS ESTABELECIDOS NA LEI ESTADUAL N. 869/52 - ENUNCIADOS DAS SÚMULAS NS. 01, 02 03 DESTA E. CORTE CASTRENSE - DECISÃO DO COMANDANTE-GERAL DA PMMG - FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM - ADMISSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA DETERMINAR O ENQUADRAMENTO E A PUNIÇÃO DISCIPLINAR DO SINDICADO - CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RESTRITO À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E À LEGALIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - PROVIMENTO NEGADO - SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000086-03.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 30/09/2021 Publicação: 08/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZOS PRESCRICIONAIS ESTABELECIDOS NA LEI ESTADUAL N. 869/52 – ENUNCIADOS DAS SÚMULAS NS. 01, 02 03 DESTA E. CORTE CASTRENSE – DECISÃO DO COMANDANTE-GERAL DA PMMG – FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM – ADMISSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA DETERMINAR O ENQUADRAMENTO E A PUNIÇÃO DISCIPLINAR DO SINDICADO – CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RESTRITO À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E À LEGALIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PROVIMENTO NEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Henrique Marinho Furtado e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a douta sentença monocrática. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Lucas Silveira Portes, em favor do 1º Ten Henrique Marinho Furtado, apontando como autoridade coatora o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido à Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 114.502/2017–SAD/9ª RPM, pelos seguintes fatos e fundamentos: 1. CONSIDERANDO QUE: 1.1. Consta da documentação anexa que o n. 129.696-1, 1º Ten PM Daniel Pereira dos Santos teria, durante o período em que esteve lotado na119ª Cia de Ensino e Treinamento, no ano de 2016, de forma reiterada, praticado assédio em face da n. 123.565.4, 3º Sgt Leusinéia Fernandes Silva, à época, também lotada na 119ª Cia de Ensino e Treinamento; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1.2. Segundo se extrai dos documentos, em várias ocasiões, durante o desenrolar das atividades de monitoria do Curso de Formação de Soldados-CFSD/2016, o oficial teria se dirigido à graduada de forma desrespeitosa, proferindo “cantadas” e outros dizeres contendo insinuações ofensivas, sendo que em algumas oportunidades os fatos teriam se dado na presença de outros militares integrantes da 119ª Cia de Ensino e Treinamento; 1.3. O Tenente Daniel teria ainda, durante uma das conversas que manteve com a graduada, se referindo de modo depreciativo ao noivo da militar reclamante, que também é oficial da Polícia Militar; 1.4. Consta também no documento anexo, que o Ten Daniel, após ter percebido que a graduada poderia adotar providencias acerca dos fatos, teria passado a trata-la de forma ríspida e com menosprezo, passando também a oferecer embaraços ao bom desempenho das atividades inerentes à função de monitora de curso por ela exercidas, de forma que pudesse vir, em tese, a acarretar prejuízos indevidos à imagem da graduada perante os demais militares. Teria o oficial, inclusive, interferido de forma indevida junto ao comando da 119ª Cia PM, na tentativa de impedir o retorno da Sgt Leusinéia ao quadro de efetivo da referida companhia ao término do CFSD, conforme era interesse dela; 1.5. Há ainda, informações de que durante as reuniões da equipe da 199ª Cia de Ensino e Treinamento, o oficial, na presença de alguns militares masculinos, da graduada e de outra policial militar feminina, teria utilizado palavras chulas ao se referir aos alunos do CFSD; 1.6. Segundo o teor a documentação, a graduada teria levado parte das informações acerca das atitudes do Ten Daniel ao conhecimento do n. 147.474-1, 1º Ten Henrique Marinho Furtado, à época, Comandante da 119ª Cia de Ensino e Treinamento, sendo que o oficial não teria adotado qualquer providência a respeito, teria apenas respondido da seguinte forma: “deixa pra lá, o Daniel é doido”, e ainda, não teria adotado as medidas pertinentes nas ocasiões em que o Ten Daniel, durante as reuniões da 119ª Cia ET, utilizava palavras de calão para se referir aos alunos do CFSD; 1.7. A Sgt PM Érica, segundo o relato da Sgt Leusinéia, também teria sofrido ofensas, e ao tentar adotar providências, teria sido cerceada em seu direito, e de algum modo, convencida a deixar a resolução de tais questões apenas no âmbito da 119ª Cia de Ensino e Treinamento; 1.8. Há informações também de que o Ten Daniel teria elaborado avaliação anual de desempenho-AADP da militar, em tese, de forma não condizente com a análise das metas estabelecidas e dos resultados por ela alcançados; 1.9. As condutas do sindicado, n. 129.696-1, 1º Ten PM Daniel Pereira dos Santos, se confirmadas, amoldam-se, em tese, às transgressões disciplinares descritas: 1.9.1 no inciso IV, do art. 13 do CEDM (“exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais”), por ter na sede da 119ª Cia de Ensino e Treinamento, no ano de 2016, praticado assédio em face da n. 123.565-4, 3º Sgt PM Leusinéia Fernandes Silva, à época, também lotada na 119ª Cia de Ensino e Treinamento, no ano de 2016, na sede da 119ª Cia ET, em várias ocasiões, na presença de outros militares, se dirigindo à graduada de forma desrespeitosa, proferindo “cantadas” e outros dizeres contendo insinuações ofensivas: “se eu liberar o que que eu ganho, o que você me dá”... hoje você está linda, larga aquele careca do seu namorado e dá moral pra mim... não tem uma aluna aqui no curso que tem um corpo igual ao seu, você da de 10 em todas, ahhh!! Se você me TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 desse moral... com todo o respeito, hoje você ta gostosa pra caralho”.; 1.9.2 no inciso XII do art. 13 CEDM – “referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública”, por ter na sede da 119ª Cia de Ensino e Treinamento, no ano de 2016, durante conversas havidas entre o sindicado e a 3º Sgt PM Leusinéia Fernandes Silva dito: “larga aquele careca do seu namorado..., larga aquele velho”, se referindo, em tese, ao n. 106.130-8, 1º Ten Nilton César de Souza, lotado na 9ª Cia Ind MAT; 1.9.3 no incido XIV do art. 13 do CEDM, “agir de maneira parcial ou injusta quando da apreciação e avaliação de atos no exercício de sua competência, causando prejuízo ou restringindo direito de qualquer pessoa”, por ter elaborado a avaliação anual de desempenho - AADP/2016/2017, da n. 123.565-4, 3º Sgt PM Leusinéia Fernandes Silva, em tese, de forma injusta, não condizente com a análise das metas estabelecidas e dos resultados por alcançados pela militar, sendo que a nota atribuída pelo sindicado à graduada teria se dado com o intuito de prejudicá-la; 1.9.4 no inciso III do art. 15 do CEDM – “deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes”, por ter na sede da 119ª Cia de Ensino e Treinamento, no ano de 2016, durante as reuniões da equipe da 119ª Cia ET, utilizado, ao se referir aos alunos do CFSD os dizeres: “chupa meu pau... enfiar no cu do aluno até o talo... Se fizer isso eu dou meu cu para ele comer... aluna gostosa... tal aluna tem um rabo gostoso”; 1.10 a conduta sindicado, n. 174.474-1, 1º Ten PM Henrique Marinho Furtado, se confirmada, amolda-se, em tese, à transgressão disciplinar descrita no inciso VII do art. 14 do CEDM “deixar de providenciar medida contra irregularidade de que venha a tomar conhecimento ou esquivar-se de tomar providência a respeito ocorrência no âmbito de suas atribuições”, por ter no ano de 2016, durante o período em que esteve na função de Comandante da 119ª Cia de Ensino e Treinamento, ao receber informações acerca de assedio praticado pelo n.129.696-1, 1º Ten Daniel Pereira dos Santos, em face da n. 123.565-4, 3º Sgt PM Leusinéia Fernandes Silva, não teria adotado providência a respeito, tendo apenas dito: “deixa pra lá o Daniel é doido”; 1.11 sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas do decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante. (Evento 3 – COP1, pág. 02). O Sindicante apresentou relatório concluindo pela ausência de provas capazes de demonstrar os fatos narrados na exordial e, consequentemente, pelo arquivamento do processo (Evento 1 - COP10, págs. 161/186 e COP11, págs. 01/69). O Comandante da 9ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais determinou o retorno dos autos ao encarregado para diligências complementares, as quais foram cumpridas (Evento 1 – COP11, págs. 75/78, 81/149). O encarregado apresentou, então, relatório complementar, concluindo ter sido comprovado o cometimento da transgressão prevista no artigo 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 – CEDM – pelo sindicado, ora apelante (Evento 1 – COP15, págs. 133/166, COP16 e COP17, págs. 01/07). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) sugeriu o enquadramento disciplinar do autor no artigo 14, inciso II, do CEDM (Evento 1 – COP17, págs. 33/51). O Comandante da 9ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão disciplinar capitulada no artigo 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente), do CEDM (Evento 1 – COP17, págs. 61/83). O ato de sanção publicado no BIR n. 54 de 19/07/2018 demostra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de prestação de (oito) horas de serviço e o decréscimo de 13 (treze) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, COP17, págs. 85/86). Os recursos interpostos perante o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais e perante o Comandante-Geral da PMMG foram improvidos conforme se observa no BGPM AR N. 398 de 22/11/2018 e no BGPM RES N. 166 de 01/08/2019 (Evento 1 – COP18, págs. 19/27 e COP19, págs. 21/24). O sindicado, ora apelante, opôs então embargos de declaração alegando que as questões suscitadas não foram devidamente enfrentadas pelas autoridades administrativas. O Comandante-Geral da PMMG deixou de conhecer do recurso, sob o argumento de que a decisão que negou provimento ao recurso não pode ser impugnada por embargos de declaração, dada a ausência de previsão legal (Evento 1 – COP19, págs. 27/30 e COP20, págs. 01/02). No presente mandamus, alegou a defesa do impetrante que o Comandante-Geral da PMMG indeferiu o recurso administrativo sem apresentar fundamentação idônea e, ainda, determinou o cumprimento de uma reprimenda já alcançada pela prescrição. Relatou os fatos e acusações que envolvem a Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 114.502/2017–SAD/9ª RPM, instaurada em desfavor do impetrante. Nessa esteira, alegou que a decisão do Comandante-Geral da PMMG violou direito líquido e certo do impetrante de ter o pleito defensivo enfrentado, o dever de motivação das decisões administrativas e, também, o direito ao devido processo legal e à ampla defesa, considerando que a punição aplicada se encontra fulminada pela prescrição da pretensão punitiva. Destacou que, em conformidade com o disposto no art. 508 da Resolução Conjunta n. 4.220/12 (Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais), a prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar regula-se pela natureza da sanção aplicada. Aduziu que, no caso em tela, o impetrante foi sancionado pelo cometimento da transgressão disciplinar de natureza média disposta no art. 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/02, e, por conseguinte, o prazo prescricional para o término do procedimento e a aplicação da reprimenda seria de 2 anos, conforme expresso no inciso I do art. 508 da Resolução Conjunta n. 4.220/12. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Dessa forma, alegou que os fatos ocorreram no dia 24/01/2017, que a decisão administrativa que rejeitou o recurso foi exarada em 1º/08/2019 e que a que não conheceu dos embargos de declaração foi exarada em 06/12/2019. Salientou que, nos termos do art. 510 do MAPPA, a autoridade coatora deveria ter determinado o imediato arquivamento dos autos. Outrossim, alegou que a decisão do Comandante-Geral da PMMG, que manteve a punição administrativa aplicada ao impetrante, não apresentou a devida fundamentação, mas apenas reiterou a decisão recorrida. Nesse sentido, concluiu que a sanção administrativa já havia sido fulminada pela prescrição, no entanto, apesar de arguida pela defesa, o juízo a quo deixou de apreciar o pedido, o que denota violação a direito líquido e certo do impetrante. No mérito, mencionou que o Ten. Daniel foi absolvido sob o fundamento da ausência de indicativos suficientes da ocorrência de assédio sexual em desfavor de Leusinéia. Todavia, contraditoriamente, o impetrante foi enquadrado no art. 14, II, da Lei estadual 14.310/02, por não ter levado o fato ocorrido ao conhecimento investigativo ou tomado as providências cabíveis para apurar o suposto assédio. Dessa forma, alegou que não se pode exigir de alguém, tampouco puni-lo por ter-se omitido de seu dever contra algo que não ocorreu. Alegou que a conduta do impetrante estava balizada pela discricionariedade de sua atuação como Comandante e, ainda, conforme demonstrado, que a notícia repassada pela sindicada Leusinéia estava relacionada a sua insatisfação sobre a possibilidade de não se atingir nota que julgava merecedora, fato este que não exigia do impetrante interpretação mais severa para a instauração de procedimento apuratório. Disse que os requisitos para a concessão da medida liminar foram devidamente demonstrados, encontrando-se a fumaça do bom direito robustamente demonstrada nos argumentos expostos e nos documentos que instruem o presente feito, e o periculum in mora configurado na possibilidade de aplicação da punição a qualquer momento, já que o processo disciplinar já fora finalizado. Nesses termos, requereu a concessão da medida liminar, para suspender a decisão do impetrado nos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 114.502/2017-SAD/9ª RPM, até o julgamento definitivo do mandamus. Ao final, requereu seja concedida a segurança para declarar extinta a punibilidade do impetrante, determinando o arquivamento da SAD em face da ocorrência de prescrição. Subsidiariamente, requereu a anulação da decisão proferida em sede recursal por ausência de fundamentação, o que viola frontalmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal ou, ainda, o acolhimento das razões de mérito para absolver o impetrante por ausência de provas de sua eventual desídia no exercício de suas funções. Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Meritíssimo Juiz a quo indeferiu o pedido de medida liminar, determinou a notificação da autoridade coatora para apresentar suas informações e também a abertura de vista ao Ministério Público (evento 4). A autoridade apontada como coatora apresentou suas informações conforme se observa no evento 15. Em sede preliminar, suscitou a ausência de legitimidade do defensor técnico do militar, o advogado Lucas Silveira Portes, para impetrar o presente mandamus. Nesse sentido, manifestou-se pela extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 337, XI, e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil. No mérito, refutou a alegação da incidência da prescrição com base no art. 508 do MAPPA e na Súmula n. 03 deste TJMMG. Mencionou que, no caso em tela, entre a data da prática da transgressão disciplinar (24/01/2017) e a data da ativação da sanção (21/11/2018), não transcorreu o lapso temporal de 2 (dois) anos necessário para a incidência da prescrição da pretensão punitiva. Rejeitou também a alegação da ausência de motivação da decisão do Comandante-Geral da PMMG com base no instituto per relationem. Salientou que a sanção disciplinar em tela decorreu do fato de o impetrante, na condição de Comandante da Companhia, não ter envidado todos os esforços possíveis no sentido de preservar a disciplina, a ética e a harmonia entre seus subordinados. Alegou que a transgressão restou devidamente comprovada no acervo probatório e que foram assegurados os postulados do contraditório e da ampla defesa, inexistindo direito líquido e certo por parte do impetrante. Asseverou a ausência de comprovação dos prejuízos sofridos pelo impetrante e ainda a impossibilidade de análise do mérito administrativo. Por fim, pugnou pelo reconhecimento da preliminar suscitada e, no mérito, pela denegação da segurança. O Ministério Público deixou de intervir neste feito, por entender que não há interesse social, coletivo ou individual indisponível que justifique a intervenção do Ministério Público na presente ação mandamental (evento 19). A defesa do Ten Henrique Marinho Furtado peticionou requerendo a retificação da inicial a fim de constar como impetrante somente o nome de Henrique Marinho Furtado (evento 22). O MM. Juiz a quo prolatou sentença, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa do advogado para impetração do Mandado de Segurança suscitada pelo impetrado e determinou a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade ativa (Evento 23). O impetrante opôs então embargos de declaração com pedido de efeito infringente (evento 31). Alegou que a sentença padece de omissão e contradição, em face da ausência de manifestação em relação ao pedido de retificação do polo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ativo do mandamus, bem como por inobservância ao disposto no art. 321 do CPC. Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais pugnou que seja confirmada a sentença recorrida e negado provimento ao recurso de embargos de declaração (evento 36). Por conseguinte, o MM. Juiz a quo prolatou sentença sob os seguintes fundamentos, verbis: [...] Todavia, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia e celeridade processuais, considero como realizada a emenda da inicial, com a retificação do pólo ativo e passo a analisar as alegações do Impetrante, em sede de petição de Mandado de Segurança, a seguir explicitadas. Acerca da alegação de n. 01, ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sob o ponto de vista de que o início da contagem do prazo se dá com a data do cometimento da infração e se encerra com o trânsito em julgado da decisão demissionária, tendo passado dois anos do cometimento da infração – 24.01.2017, tenho que razão não assiste ao Impetrante. Reporto aos fundamentos utilizados na decisão judicial, em sede de liminar, acrescentando o que se segue. Analisando os autos, verifica-se que houve interposição de recurso em 1ª instância, ao Subcomandante-Geral da PMMG, conforme se visualiza nas fls. 659 a 666 do procedimento, que correspondem ao Evento 1, COP17, págs. 115 a 116, e COP18, págs. 01 a 14. Esta autoridade recursal, por meio do Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar de n. 253/198– SUBCG, de 08 de novembro de 2018, solucionou o recurso apresentado. Como se vê, houve negativa no provimento ao seu pedido e manutenção da sanção disciplinar a ele aplicada, anteriormente. Houve publicação no BGPM de Acesso Restrito n. 398-DRH, de 20/11/2018 – Evento 1, COP18, págs. 19 a 27. De acordo com os artigos 60, da Lei n. 14.310/2002 - CEDM, e 223, §2°, da Lei Complementar n. 5301/69- EMEMG, o segundo recurso não tem efeito suspensivo. O art. 474, da Resolução n. 4220/2012, que contém o MAPPA, dispõe que apenas o primeiro recurso disciplinar possui efeito suspensivo. Portanto, após a decisão do Subcomandante-Geral da PMMG, já poderia haver a ativação da sanção no SIRH da PMMG, não havendo necessidade de se aguardar a decisão em segunda instância, conforme a legislação aplicável. Na documentação apresentada juntamente com a inicial – Evento 1, DOC4 a DOC 20, não há prova pré-constituída da alegada prescrição da pretensão punitiva, já que a documentação referente à data da ativação da sanção disciplinar, de acordo com o entendimento jurisprudencial (Súmulas de ns. 01 e 03 do e. TJM/MG) não foi providenciada pelo Impetrante, o que contraria a essência do Mandado de Segurança. A ativação é imediata, logo após a publicação em boletim. A ciência é posterior, com cópia do boletim, para que possa interpor recurso de segunda instância. O Impetrado informa que ocorreu a ativação da sanção disciplinar em data de 21/11/2018. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em relação à alegação de n. 02, qual seja, violação do dever de motivação, na decisão exarada pela autoridade coatora, de fls. 688 a 689, tenho que também não merece acolhimento. Houve a adoção da técnica “per relationem”, reconhecida pelo STF, pelo STJ e pelo próprio TJM/MG. Não há irregularidade na decisão do Comandante-Geral da PMMG, tendo em vista que fundamentou a sua decisão de forma remissiva, aludindo à decisão de primeira instância, da lavra do Subcomandante-Geral da PMMG. Considero-a válida, já que o inteiro teor da fundamentação anterior, de fls. 669/673, está encartado nos autos e não haveria a necessidade de repetição dos fundamentos, já que os pedidos e as teses constantes do recurso já haviam sido avaliados anteriormente. No que se refere à alegação de n. 03, de que haveria contradição na decisão da autoridade julgadora, que teria decidido absolver o Tenente Daniel, por ausência de indicativo de ocorrência de assédio sexual, em relação à 3º Sgt PM Leusineia, todavia, teria condenado o Impetrante, por não ter levado o fato ocorrido a conhecimento de quem de direito ou de ter tomado providências para apuração do assédio, de igual maneira, não se mostra procedente. O fato de ter havido a absolvição do 1º Tenente PM Daniel pela acusação de assédio sexual em nada repercute para que haja uma outra solução por parte da autoridade decisória, em relação ao ora Impetrante, 1º Ten PM Marinho. Isto, porque o seu enquadramento disciplinar no art. 14, inciso II, por ter demonstrado desídia no desempenho de suas funções, caracterizada por fato que revelou desempenho insuficiente, foi por não ter cumprido o seu dever do oficialato, na administração de pessoas e coisas, no sentido de envidar esforços para a preservação da disciplina, da ética e a harmonia entre os seus subordinados. A sua conduta foi desidiosa, na medida em que, na condição de Comandante de Companhia, a ela competia atuar para a resolução de conflitos interpessoais que estariam prejudicando o ambiente de trabalho na 119ª Cia de Ensino e Treinamento. Assim, a autoridade dita coatora não praticou qualquer conduta abusiva que tivesse de ser reparada pela via do Mandado de Segurança. Nesses termos, acolheu os embargos de declaração, reconhecendo a emenda da inicial e a retificação do polo ativo. No mérito, denegou a ordem de segurança, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o impetrante ao pagamento das custas finais e despesas processuais, no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do §6º, c/c os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. Deixou, ainda, de arbitrar honorários advocatícios, em razão do contido no art. 25 da Lei n. 12.016/09 (evento 38). A defesa do impetrante interpôs recurso de apelação (evento 46, PET1). Em suas razões recursais, reiterou os argumentos trazidos na peça de ingresso, a saber: ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com fulcro no art. 508 do MAPPA e ausência de análise e fundamentação idônea no tocante ao suposto assédio sexual em desfavor da também sindicada Leusinéia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ao final, requereu a reforma da decisão apelada para conceder a segurança em favor do Ten. Henrique Marinho Furtado, para declarar extinta a punibilidade em face da ocorrência da prescrição. Subsidiariamente, requereu a anulação da decisão recursal, por ausência de fundamentação, em afronta aos princípios do devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Ainda de forma subsidiária, pugnou pela absolvição do impetrante, por ausência de provas de sua eventual desídia no exercício de suas funções. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação conforme se depreende no Evento 56. Alegou que a via eleita é imprópria, pois o apelante utilizou-se de remédio constitucional para anular procedimento administrativo regular, regido com observância do contraditório e valendo-se de argumentos não comprovados de plano. Disse que restou comprovada a ausência de direito líquido e certo a ensejar a impetração. Aduziu que o ato se mostrou perfeito, completo, acabado, exarado dentro da legalidade e em obediência estrita à norma legal. Por fim, alegou ser descabida a pretensão do apelante de reexame de mérito administrativo e destacou que a Administração Militar aplicou o previsto em lei, obedecendo aos princípios que regem a Administração Pública. Nesses termos, requereu seja negado provimento ao recurso de apelação. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Como é sabido, o mandado de segurança é remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 1º da Lei n.12.016/2009). Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o mandado de segurança não permite dilações probatórias, sendo mister a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 apresentação, desde a sua propositura, de prova pré-constituída, a fim de comprovar o alegado. Nesse sentido: [...] II - O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. III - Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Nesse sentido: RMS n. 53.908/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017; RMS n. 53.918/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. [...] V - Desse modo, não é possível verificar, de plano, sem a necessária dilação probatória, a liquidez e a certeza do direito postulado. Nesse sentido: MS n. 24.106/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/5/2018, DJe 20/11/2018. [...] (AgInt no MS 23.895/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) Essa premissa e a análise da r. sentença e dos elementos de prova constantes dos autos leva-nos à conclusão de que o presente recurso não deve ser provido. O recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da r. sentença de primeiro grau de jurisdição sob a alegação de que a decisão não se encontra devidamente fundamentada, por não ter enfrentado todos os argumentos aduzidos pelo impetrante. Em seguida, reproduzindo os argumentos trazidos na peça de ingresso do presente mandamus, em síntese, defende a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado de Minas Gerais; a ausência de fundamentação da decisão proferida pelo comandante-geral da PMMG e a ausência de análise e fundamentação idônea no tocante ao seu enquadramento na transgressão disciplinar prevista no inciso II do art. 14 da Lei estadual n. 14.310/02, ante o não enquadramento do sindicado 1º Ten. Daniel, pela ausência de indicativos suficientes da ocorrência do suposto assédio sexual em desfavor da também sindicada Leusinéia. Inicialmente, a meu ver, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau, uma vez que se verifica, da sentença recorrida, que todos os argumentos relevantes capazes de influenciar no resultado do julgamento foram analisados objetivamente pelo douto MM. juiz a quo, atendendo, dessa forma, aos pressupostos de validade de forma e conteúdo da sentença. É firme o entendimento no sentido de que cabe ao julgador apresentar fundamentos para amparar sua decisão, não estando obrigado a esgotar todos os argumentos e teses jurídicas adotados pelas partes. A propósito, confira-se o seguinte julgado: EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 INDÉBITO EM DOBRO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. LICITUDE. ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. ABUSIVIDADE. As decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pontual e pormenorizado das alegações e provas apresentadas pelas partes. Cumprida a exigência de fundamentação disposta no artigo 489, § 1º, do CPC, merece ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença pela sua ausência. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.077617-9/006, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2021, publicação da súmula em 24/08/2021) No que tange à alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, esta, de igual forma, deve ser rejeita. A documentação que instrui o processo demonstra que o comandante da 9ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou a Sindicância Administrativo Disciplinar Reservada, de Portaria n. 114.502/2017, cuja decisão, entre outros, determinou o enquadramento disciplinar do apelante na transgressão disciplinar capitulada no artigo 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente), do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – COP17, págs. 61/83). O ato de sanção foi publicado no BIR n. 54, de 19/07/2018 (Evento 1, COP17, págs. 85/86). Não concordando com a sanção disciplinar em questão, o ora apelante interpôs recurso administrativo junto ao subcomandante-geral da Polícia Militar, ao qual foi negado provimento, nos termos da decisão publicada no BGPM AR n. 398 de 20/11/2018, colacionada às fls. 19/27 do Evento 1 – COP18. Registre-se que, no item 2.4.1 da referida decisão, foi determinada a ativação da sanção disciplinar imposta ao apelante, em vista do disposto no artigo 480 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos do Estado de Minas Gerais (MAPPA), que estabelece que a Unidade do militar recorrente deverá ativar a sanção disciplinar imediatamente após a publicação do boletim reservado da decisão do recurso disciplinar e, posteriormente, cientificá-lo, em face do término do efeito suspensivo. Assim, a ativação da punição imposta ao apelante ocorreu no dia 21/11/2018, conforme noticiado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Evento 15 dos autos da primeira instância) Art. 480. Após a publicação em boletim reservado da decisão do recurso disciplinar interposto em primeira instância recursal, a Unidade do militar recorrente deverá ativar, imediatamente, a sanção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 disciplinar, cientificando-o com a cópia do respectivo boletim, haja vista o término do efeito suspensivo. Parágrafo único. Após a remessa dos autos pela autoridade superior à Unidade do recorrente, deverá ser procedida a notificação do militar para a interposição do recurso disciplinar em segunda instância, caso queira. Verifica-se, assim, que, entre a data do fato, 24/01/2017, e a data da ativação da punição, 21/11/2018, não houve o transcurso de lapso temporal superior a dois anos, motivo pelo qual não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da Administração, nos termos do entendimento jurisprudencial sumulado desta e. Corte, estampado nos enunciados de suas Súmulas ns. 1, 2 e 3, abaixo transcritos: SÚMULA N. 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Referência legislativa: Lei Estadual n. 869/52 Precedente: Uniformização de Jurisprudência n. 01 SÚMULA N. 2 O art. 200 da Resolução n. 3.666/02 da PMMG e seu parágrafo único são inconstitucionais. Referência legislativa: artigos 2º e 24, XI, da Constituição da República Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 SÚMULA N. 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 A alegação de ausência de fundamentação da decisão proferida pelo comandante-geral da PMMG, de igual forma, não deve prosperar. O comandante-geral da PMMG, em vista da reprodução no recurso administrativo da argumentação utilizada pelo apelante no curso da sindicância, com amparo no disposto no art. 50 da Lei n. 9.784/99, valeu-se, repita-se, diante da não inovação da argumentação apresentada pelo recorrente, dos próprios fundamentos constantes da decisão recorrida (Evento 1 – COP18, fls. 19/27). Frise-se que a fundamentação per relacionem encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, bem como na jurisprudência dos tribunais superiores. A propósito, confira-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. UNIFICAÇÃO DA PENA BASEADA NA CONTINUIDADE DELITIVA. INDEFERIDA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM COM O TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 PEDIDO MINISTERIAL. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. PEDIDO MINISTERIAL BEM FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Esta Corte possui o entendimento pacífico de que "a fundamentação per relationem constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões" (AgRg no HC n. 381.433/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 1º/2/2019). 3. No caso, o Juiz da execução, ao indeferir a unificação das penas baseada na continuidade delitiva, adotou o entendimento do Parquet estadual, não significando que não tenha tido argumentos próprios, e sim que concordou com o pedido ministerial (que está completo e concreto, enfrentou corretamente os argumentos deduzidos no processo e colacionou precedentes condizentes ao caso), utilizando a fundamentação per relacionem, que é reiteradamente permitida pela jurisprudência. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 503.474/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 3º E 10, § 3º, DA LEI N. 12.527/2011. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO PRETORIANO. ANÁLISE INVIABILIZADA POR ÓBICE PROCESSUAL. NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. Extrai-se do acórdão recorrido que os arts. 3º e 10, § 3º, da Lei n. 12.527/2011, apontados como violados, e as matérias a eles correlatas não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem sequer implicitamente. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado. 2. Quanto ao suscitado dissídio pretoriano, ressalto posição prevalecente desta Corte Superior de que "a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 278.133/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/09/2014, e AgRg no AREsp 820.984/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 20/05/2016)" (AgInt no REsp 1.420.954/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 14/11/2016). 3. Não há falar na existência de violação dos arts. 11, caput, e 489, § 1º, do CPC/2015, pois a fundamentação per relationem, por referência ou remissão, na qual são utilizadas pelo julgado, como razões de decidir, motivações contidas em decisão judicial anterior ou, ainda, em parecer proferido pelo Ministério Público, tem sido admitida no âmbito do STJ. Nesse sentido: REsp 1.206.805/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 7/11/2014. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1067603/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018) Quanto à alegação de ausência de análise e fundamentação idônea no tocante ao enquadramento do apelante na transgressão disciplinar prevista no inciso II do art. 14 da Lei estadual n. 14.310/02, ante o não enquadramento do sindicado 1º Ten. Daniel, pela ausência de indicativos suficientes da ocorrência do suposto assédio sexual em desfavor da também sindicada 3º Sgt PM Leusinéia, coaduno com o entendimento adotado pelo MM. juiz a quo. O fato de o outro oficial sindicado não ter sido punido em razão da não comprovação das condutas que lhe foram imputadas não repercute na obrigação que o apelante possuía, na condição de comandante da Companhia, de administrar os seus comandados. O apelante foi enquadrado na transgressão disciplinar do art. 14, inciso II, do CEDM, por não ter adotado qualquer providência acerca dos fatos que lhe foram noticiados. Na condição de comandante da Cia PM, deveria, à época em que tomou conhecimento do fato, ter determinado a instauração de procedimento próprio, para que houvesse a apuração das condutas praticadas por todos os envolvidos na situação. Ocorre, entretanto, que assim não procedeu o apelante, motivo pelo qual foi considerado desidioso. Desse modo, entendo que o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para amparar o enquadramento legal que deu ensejo à punição imposta ao apelante. Ressalte-se, ademais, que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, substituindo as convicções da Administração pelas suas. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA. I - Apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. II - A comissão processante pode indeferir motivadamente o pedido de produção de prova quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para a comprovação dos fatos, sem que isso implique cerceamento de defesa. III - A sanção administrativa é aplicada para salvaguardar os interesses exclusivamente funcionais da Administração Pública, enquanto a sanção criminal destina-se à proteção da coletividade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Consoante entendimento desta Corte, a independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, consagrada na doutrina e na jurisprudência, permite à Administração impor punição disciplinar ao servidor faltoso à revelia de anterior julgamento no âmbito criminal, ou em sede de ação civil, mesmo que a conduta imputada configure crime em tese. IV - Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. V - O mandado de segurança é ação constitucionalizada instituída para proteger direito líquido e certo, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ilegalidade ou abuso de poder, exigindo-se prova pré-constituída como condição essencial à verificação da pretensa ilegalidade. VI - Segurança denegada. (MS 15.064/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 17/11/2011) Assim, diante da ausência de qualquer ilegalidade no procedimento administrativo objeto desse processo, a decisão acerca do cometimento ou não da transgressão imputada ao apelante é afeta à Administração Pública. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a douta sentença monocrática. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de setembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator